Tribunal: TJSP
Processo: 0019918-97.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO DO PATRONO DA DEVEDORA BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVENÇÃO DA COLENDA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO.